Tribunal: STF
Processo: RHC 208872
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. 40 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão. Crimes de latrocínio e roubos circunstanciados. Progressão de regime. Indeferimento. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Leandro Matias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 682.913/SP. 



    No curso da execução da pena do paciente – 40 (quarenta) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e roubos circunstanciados -, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de progressão de regime prisional.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça diretriz no sentido de que a prática de falta grave impede a concessão da progressão de regime, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena. 



    2. Hipótese em que o apenado descumpriu as regras do livramento condicional. Consta, ainda, do Boletim Informativo, que o reeducando praticou 5 (cinco) evasões durante a execução penal (e-STJ, fl. 49), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 



    3. Impende registrar que este Tribunal entende que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 



    4. Por fim, A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos. (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 



    5. Agravo regimental não provido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da progressão de regime. Sustenta falta de fundamentação idônea da decisão indeferitória da benesse executória. Aponta que o Recorrente possui ótimo comportamento carcerário. Requer, em medida liminar e no mérito, a progressão ao regime prisional semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento do benefício executório, enfatizou que ‘a prática de falta grave impede a concessão da progressão de regime, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena. Hipótese em que o apenado descumpriu as regras do livramento condicional. Consta, ainda, do Boletim Informativo, que o reeducando praticou 5 (cinco) evasões durante a execução penal (e-STJ, fl. 49), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. Impende registrar que este Tribunal entende que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016) Por fim, A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos. (AgRg no HC 660.197/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)’.



    Nesse contexto, inobstante o preenchimento do requisito objetivo e o atestado de boa conduta carcerária, há aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo paciente, revelando seu despreparo momentâneo para a reinserção social. 



    Destaque-se que a jurisprudência predominante desta Corte é no sentido de que “O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos’ (HC 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.02.2017). 



    Ademais, a certidão expedida pelo diretor do estabelecimento prisional possui caráter meramente informativo, e, como tal, não vincula a decisão do juiz, que formará sua convicção baseado, também, em outros elementos constantes dos autos. Nesse sentido, este Supremo Tribunal já decidiu que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 17.6.2014). 



    Anoto, por fim, na esteira do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, que “concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus" (HC 156.894- AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 05.9.2018); “O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos” (HC 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.02.2017); “Imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas para eventual concessão do benefício executório, para o que não se presta a via eleita” (HC 128.081/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.9.2015); e, no mesmo sentido, “revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório” (RHC 119.610/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.02.2014). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora